Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover em razão do ora participado e postulado pelo entre distrital ante o estágio em que o agravo que flui nestes autos se encontra e diante do fato de que já fora determinada, por esta relatoria, sua inclusão em pauta para julgamento, devendo serem observadas, portanto, as regras processuais e procedimentais que regem a consumação do ato. Aguarde-se, pois, o julgamento deste recurso, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator